Tribunal: TJSP
Processo: 1011128-52.2014.8.26.0020
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e contradição contidas no V. Acórdão – Inexistência – Inconformismo com a decisão embargada e intento de revisão do mérito do julgado – Inadmissão – Declaratórios destinados à correção de vício que dificulte a compreensão do pronunciamento judicial – Não ocorrência de litigância de má-fé ou interposição de recurso com caráter protelatório – V. Acórdão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e contradição contidas no V. Acórdão – Inexistência – Inconformismo com a decisão embargada e intento de revisão do mérito do julgado – Inadmissão – Declaratórios destinados à correção de vício que dificulte a compreensão do pronunciamento judicial – Não ocorrência de litigância de má-fé ou interposição de recurso com caráter protelatório – V. Acórdão mantido – Embargos de declaração REJEITADOS.